Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO BEM IMÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ELEMENTOS E FORMALIDADES ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA. PUBLICIDADE. ESCRITURAÇÃO. DESATENDIMENTO DA NORMA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

1. A procuração em causa própria ou in rem suam é instrumento que configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos e que, para que constitua elemento hábil de transferência de propriedade um bem imóvel, deve possuir todos os elementos essenciais ao tipo de negócio, constando expressamente a individualização do bem, o preço, a forma de quitação, o consentimento das partes, além das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas. Precedentes TJDFT.

2. O ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus de alienação fiduciária deve observar as formalidades legais essenciais e deve preceder do consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil) e da publicidade pela escrituração devida junto ao registro de imóveis (artigo 108 do Código Civil).

3. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar.

4. Recurso conhecido e desprovido.